Tribunal: STF
Processo: RE 1483116
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. EQUIPAV S.A. Pavimentação Engenharia e Comércio opôs embargos de declaração (eDoc 112) contra decisão (eDoc 111) mediante a qual provi parcialmente o recurso extraordinário formalizado pelo Departamento de Estradas de Rodagens do Estado de São Paulo – DER/SP para determinar a aplicação, em relação aos juros de mora incidentes sobre a condenação imposta à entidade estatal, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela lei n. 11.960/2009.



    Sustenta que o ato decisório por mim proferido padece da pecha prevista no inciso I do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois “não identificado o termo final de aplicação dos juros de mora calculado de acordo com o artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/09, apesar do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021, ter trazido novo regramento sobre o tema” (eDoc 112, fl. 1).



    Ao fim, requer o acolhimento do recurso aclarador para explicitar o termo final de aplicação dos juros consignados na decisão embargada.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo necessário o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto, provido o extraordinário para ordenar a aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da data de vigência desta, para os juros de mora incidentes sobre a condenação imposta ao DER/SP, não foi explicitado o termo de incidência dessa disposição legal considerando a previsão contida na Emenda Constitucional n. 113/2021.



    O artigo 3º dessa alteração constitucional prevê que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.



    Desse modo, no caso, a aplicação dos juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 deve ocorrer até o início da vigência da EC n. 113/2021.



    3. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para que a parte final do dispositivo da decisão por mim proferida em 3.4.2024 (eDoc 111) apresente a seguinte redação: “[...] dou parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9;494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da data de vigência desta, para os juros de mora incidentes sobre a condenação, até a entrada em vigor do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021”.



    4. Publique-se. Intime-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente